Tribunal: TJSP
Processo: 1069336-12.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ITCMD - Recolhimento do imposto tendo por base de cálculo o valor de referência e não o valor venal para fins de IPTU - Sentença de procedência que fixou como base de cálculo do imposto o valor venal dos imóveis para fins de IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - O Decreto no 55.002/2009, que regulamentou a Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ITCMD - Recolhimento do imposto tendo por base de cálculo o valor de referência e não o valor venal para fins de IPTU - Sentença de procedência que fixou como base de cálculo do imposto o valor venal dos imóveis para fins de IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - O Decreto no 55.002/2009, que regulamentou a Lei Estadual no 10.705/2000, instituiu irregularmente a majoração o ITCMD, visto que somente a lei poderá elevar ou reduzir tributos - Possibilidade de instauração de processo administrativo de arbitramento - Inteligência dos Art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000 - Sentença parcialmente reformada - REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.